Tribunal: TJMT
Processo: 1002034-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002034-50.2020.8.11.0000.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: IVONILTON ALVES DE SOUSA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 43446452):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – RÉU REVEL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 346 DO CPC – REDUÇÃO DE OFÍCIO – LIMITAÇÃO AO VALOR NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA ALTERADA – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos casos em que o réu é revel, a jurisprudência pátria tem entendido pela desnecessidade de sua intimação pessoal para cumprir a obrigação imposta na sentença antes de incidir a astreinte fixada em razão do descumprimento, nos termos do art. 346 do CPC, de forma que tal peculiaridade elide, em parte, o enunciado do verbete sumular 410 do STJ. Na hipótese, deve ser mantida a multa cominatória, eis que a Ré/Agravante foi considerada revel, de modo que deve ser aplicada a regra contida no referido artigo. Todavia, o valor da astreinte deve ser reduzido, eis que a multa não pode servir para enriquecimento do credor da obrigação, mas sim dar efetividade à própria decisão judicial.” (TJMT, RAI 1002034-50.2020.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação a Súmula n. 410 do STJ, salientando que não houve a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não é possível a imposição de multa.
Recurso tempestivo (id. 47147453-TJ).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 49509456-TJ).
Sem contrarrazões (id. 52647964-TJ).
É o relatório.
Decido.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Denota-se das razões recursais que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão que condenou o Recorrente ao pagamento de danos morais, ao argumento de que a decisão objurgada violou a súmula 410 do STJ.
Pois bem, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016).”
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 410 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII